Tribunal: TJDFT
Processo: 0739849-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739849-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLI RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 107647017 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por MARLI RODRIGUES DOS SANTOS, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a decisão violou a coisa julgada, que havia determinado a aplicação da TR como índice de correção monetária; que o acórdão, tanto no julgamento principal, quanto nos embargos de declaração, determinou a observância da Lei n. 11.960/09; que, no julgamento do RE 870.947, o Supremo Tribunal Federal - STF declarou inconstitucional a regra que disciplinava a correção monetária a partir de julho/2009, sendo este o marco temporal que modificou a incidência da TR pelo IPCA-E; que as normas relativas a período anterior não sofreram modificação; que a decisão do STF desautoriza o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre a aplicação do IPCA-E anteriormente a julho/2009; que o próprio paradigma repetitivo do STJ preservou a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos; que já restou estabelecido pelos Tribunais Superiores e por este TJDFT que a superveniência de decisões de controle de constitucionalidade não autoriza a desconstituição de decisões preclusas, sob pena de violação literal do art. 507 do CPC, à segurança jurídica e a coisa julgada, nos termos do Tema 733, do STF. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação de aplicação da TR como índice de correção monetária, com a fixação da sucumbência da parte contrária em razão do excesso de execução. Parte isenta do recolhimento das custas, conforme art. 1.007, § 1o, do CPC. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para exata compreensão da controvérsia, é imprescindível colacionar excerto da decisão colegiada proferida nos embargos de declaração (Acórdão 998356, 20110110004915APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 13/3/2017. Pág.: 372/376), que foram parcialmente providos e integraram a apelação, formando o título executivo judicial: “(...) No caso, não se trata de recurso repetitivo, mas de modulação do efeitos do julgamento, pelo STF, das ADIs 4.357 e 4.425 – o que, à época do julgamento retratado no acórdão embargado suscitava dúvidas e certa flutuação na análise da Lei 11.960/09 -, ou seja, modulação vinculante para os demais tribunais. (...) Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1o-F da Lei 9499/97, com a redação da Lei 11.960/09.” No dispositivo, a decisão colegiada delimitou, expressamente: “quanto à correção monetária devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09”. E, tendo como referência o estabelecido na decisão transitada em julgado e, notadamente, analisando a integralidade dos votos do Des. Relator, percebe-se que houve delimitação temporal do período de incidência da TR sobre o valor devido pela Fazenda Pública. Cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 733, da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”. Nesse passo, a autoridade da coisa julgada impõe a observância dos parâmetros estabelecidos, ainda que em hipotético confronto com decisão do Supremo Tribunal Federal. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Por seu turno, a atualização da verba adotando parâmetro diverso do contido do título executivo judicial, com a posterior homologação, tem aptidão para causar risco de dano grave, de difícil reparação ao agravante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora